Tribunal: STF
Processo: ARE 1321432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDAO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 166 DO CTN. 
    Havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem sanados, deve ser acolhido os embargos de declaração. 
    Na ação de repetição de indébito tributário, o contribuinte jurídico deve comprovar que não repassou o encargo ao contribuinte de fato, ou que tem autorização expressa para recebê-la, nos termos do art. 166 do CTN. 
    Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Segundo recurso de apelação provido, para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Isso porque, se tratando de repetição de indébito tributário de ISS sobre locação de bens móveis, que no caso dos autos assumiu a feição de tributo indireto, competia ao contribuinte de direito comprovar o não repasse do ônus financeiro ao contribuinte de fato, a justificar a sua legitimidade ativa para a pretensão repetitória, nos termos do art. 166 do CTN, consoante já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.131.476/RS, submetido ao julgamento de recurso repetitivo.
    Procura-se, através de tal norma, impedir o enriquecimento sem causa de quem não suportou o tributo. No caso do tributo indireto, o contribuinte de fato é o consumidor final do serviço, pois a ele foi repassado o valor do tributo, embutido no preço final.
    Assim, porque inexistente qualquer prova da não repercussão tributária ao consumidor final na locação dos bens móveis, ou de autorização expressa por este para a repetição pelo exequente, contribuinte de direito, há de reconhecer a sua ilegitimidade ativa.
    E se tratando de questão que precede à análise das questões meritórias, restam prejudicados os demais argumentos trazidos pelo embargante para impugnação ao acórdão.
    Isso posto, ACOLHO os embargos de declaração do Município de Belo Horizonte, para com efeitos infrindentes, sanar alo- missão apontada e DAR -PROVIMENTO ao primeiro recurso de apelação para, reconheci -dá a ilegitimidade ativa do segundo embargado em pleitear a repetição do indébito tributário, julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução, nos termos dos artigos 535, inciso II c/c art. 924, -inciso 1 do CPC/15. Segundo recurso de apelação prejudicado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente